Tribunal: CARF
Processo: 10983.902067/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902067/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.903 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
WEG AUTOMAÇÃO CRITICAL POWER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2013 a 30/06/2013
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. PROVA TARDIAMENTE
APRESENTADA. APRECIAÇÃO.
À luz do princípio da verdade material, pode-se apreciar prova tardiamente
apresentada, desde que esta guarde vínculo com as razões de defesa e tenha
potencial para, eventualmente, comprovar o crédito vindicado.
DCTF. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO. MEIO DE COMPROVAÇÃO.
A alegação da ocorrência de equívoco no preenchimento da DCTF deve ter por
suporte um conjunto de documentos hábeis a evidenciar o erro cometido.
ESCRITURAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA COMPROMETIDA.
A ausência de escrituração mantida com observância das disposições legais
compromete a prova em favor do contribuinte em relação aos fatos que devem
estar, nela, registrados.
ONUS PROBANDI. ATRIBUIÇÃO.
O onus probandi é encargo que se atribui à parte que alega o fato, cuja
ocorrência se pretende evidenciar no curso do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902067/2014-21
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.903 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902067/2014-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente a Conselheira Mariel
Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/CGE;
Trata o presente processo de Declaração de Compensação apresentada em meio
eletrônico - PER/DCOMP 0117.58850.200314.1.3.04-5381, em 20/03/2014,
cujos relatórios foram anexados ao presente processo administrativo às fls.
37/41.
Em 04/06/2014, a DRF Florianópolis emitiu o Despacho Decisório de fls. 14,
no qual se pronunciou pela não homologação da compensação declarada, diante
da inexistência do crédito do Contribuinte.
Consta do referido Despacho Decisório que foram localizados um ou mais
pagamentos, integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
DA CIÊNCIA
A ciência do teor do Despacho Decisório foi efetuada em 20/06/2014 (fl.15, por
meio de Aviso de Recebimento dos Correios.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada com o indeferimento da homologação da compensação pleiteada,
a interessada se manifestou em 17/07/2011 (fls. 02/03), por meio da qual alega
que realizou a retificação da DCTF, evidenciando a existência de crédito
disponível para compensação e, em que pese tenha realizado a retificação em
30/06/2014, o direito de compensação da contribuinte não deixou de existir,
tendo em vista que a inconsistência restou sanada.
Requer, ao final, o acolhimento de sua Manifestação de Inconformidade.

Em complemento ao relatório, tem-se que o órgão de primeira instância
administrativa julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em Acórdão que se
encontra fundamentado, em resumo, no fato manifestante não ter demonstrado e comprovado
nos autos eventual equívoco cometido no preenchimento da DCTF por meio de documentação
hábil e idônea.
O contribuinte foi intimado acerca do citado Acórdão em 22/05/2018, conforme
AR anexado ao presente processo (fls. 56 e 57). Insatisfeito com o teor da decisão, em
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.903 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902067/2014-21

21/06/2018 interpôs Recurso Voluntário, como se verifica através do Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fls. 60 e 61), alegando o que se segue, em resumida síntese:
(1) Após a ciência do despacho decisório, teria constatado equivoco no
preenchimento da DCTF, procedendo, em seguimento, a devida retificação;
(2) Não existiria Instrução Normativa ou norma de qualquer natureza capaz de
retirar o caráter probatório da DCTF retificadora;
(3) Uma vez processada a DCTF retificadora, qualquer informação antes
declarada tornar-se-ia sem efeito, não restando dúvidas de que a retificação da
citada Declaração, ainda que extemporânea, não extingue o direito a parte do
crédito. Cita acórdãos que fundamentariam a sua tese;
(4) Em face ao princípio da verdade material, a prova há de ser considerada em
toda a sua extensão, motivo pelo qual não poderia o comprovante de
retificação da DCTF ser meramente descartado, quando o mais tendo a
autoridade acesso ao EFD-Contribuições. Cita também jurisprudência e trecho
de doutrina que favoreceriam sua tese quanto ao tema.
Encontram-se anexos ao Recurso Voluntário os seguintes documentos: DCTF
original e retificadora; EFD-Contribuições, original e retificações; contrato social do Recorrente
e alterações; identificação de procurador; DARF de recolhimento do PIS e COFINS; DCOMP no
20117.58850.200314.1.3.04-5381; ata de reunião de sócios e averbação de nomeação de
administrador; certidão de baixa no CNPJ.

Voto
Conselheiro Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme despacho decisório, trata-se de DCOMP decorrente de pagamento
indevido ou a maior do COFINS Não-Cumulativa (cód. receita 5856), relativo ao Período de
Apuração - PA 06/2013, por meio da qual a Recorrente buscou a compensação de débitos da
mesma contribuição e do PIS Não-Cumulativo, referentes ao PA 02/2014.
Verifico que foram trazidos aos autos o recibo de entrega da EFD-Contribuições,
original e retificações, em anexo ao Recurso Voluntário, de onde se extrai o valor das
Contribuições Sociais. Os demais documentos juntados na fase recursal já constavam do presente
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.903 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902067/2014-21

processo ou não dizem respeito ao direito creditório propriamente, estando relacionados à
representação da pessoa jurídica.
Ressalto que, em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em
conjunto com a impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, conforme dispõe o art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/19721. A juntada de documentos posteriormente à impugnação
deve encontrar amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o.
Contudo, a jurisprudência do CARF inclina-se no sentido de que, em se tratando
de Despacho Decisório de emissão eletrônica, o princípio da verdade material é capaz de
relativizar a formalidade do § 4o, quando a prova trazida tardiamente possa dar solução ao
processo, encerrando a “verdade” dos fatos, como se pode ilustrar pelas ementas dos Acórdão da
CSRF, em destaque:
Acórdão no 9303-009.835
Seção 10/12/2019
Relator LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Data
do
Fato
Gerador:
30/10/2003
PER/DCOMP. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA APÓS A
APRECIAÇÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário, após o
julgamento de primeira instância administrativa, podem excepcionalmente serem
apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo direito de defesa do
contribuinte ou em benefício do princípio da verdade material.
Situação que se apresenta comum quando o indeferimento da compensação é efetuado
por meio de Despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte
orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de
crédito.

Acórdão no 9303-007.855
Sessão 22/01/2019
Relator(a) VANESSA MARINI CECCONELLO
PROVAS.
VERDADE
MATERIAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos
autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância, ainda
mais quando comprovam inequivocamente a certeza e liquidez do direito creditório
declarado na Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.903 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902067/2014-21

Assim sendo, entendo que os documentos tardiamente apresentado, que foram
trazidos em anexo ao Recurso Voluntário, notadamente parte da EFD-Contribuições, cabem ser
acolhidos, examinados e considerados na formação da convicção a ser manifestada neste voto.
Em relação ao mérito, considero que, sem dúvida, a demonstração da ocorrência
de erro no procedimento do lançamento originalmente feito seria capaz de desconstituir débitos
já confessados em DCTF, antes transmitida à RFB, tornando indevido, por consequência, o
pagamento feito via DARF.
Porém, o que se extrai da análise do presente processo é que a lacuna em relação
às provas compromete a defesa, neste caso, porquanto não proporciona a verificação da natureza
do erro cometido.
Analisando o acervo de documentos trazidos aos autos, constato a juntada da a
DCTF e o recibo da EFD-Contribuições, como pretensos meios de prova.
Sobre o tema, importa ressaltar que é a escrituração mantida pelo contribuinte que
faz prova em seu favor, desde quando livre de emendas, lacunas e rasuras, bem como respaldada
em documentos hábeis, de acordo com o disposto no art. 967 do Decreto 9.580/2018, que
regulamenta a tributação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Tal previsão já existia, inclusive, desde a edição do Decreto-lei no 1.598/1977,
conforme transcrição que se segue:
Art 9o-(...)
.
§ 1o. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
No tocante às formalidades a serem observadas na escrituração, estabelece ainda o
art. 2o, caput e § 2o, do Decreto-lei no 486/1969:
Art 2o A escrituração será completa, em idioma e moeda corrente nacionais, em forma
mercantil, com individuação e clareza, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem
intervalos em branco, nem entrelinhas, borraduras, rasuras, emendas e transportes para
as margens.
§ 1o (...)
§ 2o Os erros cometidos serão corrigidos por meio de lançamentos de estorno.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.903 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902067/2014-21

O que se nota, na situação colocada, é que não foram trazidos ao processo
documentos fiscais e contábeis que evidenciem a real base de cálculo da contribuição, a partir
dos quais se pudesse confirmar o valor devido para a COFINS e, ao final da operação, se houve
ou não erro e recolhimento a maior. Nem mesmo após a decisão guerreada, na qual se aponta a
falta de provas do erro cometido, desincumbiu-se bem o Recorrente do ônus probatório.
Diga-se, a afirmação quanto à ocorrência de erro no preenchimento do DCTF não
se comprova simplesmente por meio de apresentação das correspondentes Declarações original e
retificadora e do Recibo de Entrega da EFD-Contribuições, como pretende a Recorrente.
Não houve, ademais, a juntada aos autos da parcela da EFD-Contribuições
destinada à apuração da exação em comento.
Considero que a instrução processual se ressente da ausência de demais
documentos, a exemplo dos próprios registros contábeis-fiscais das operações levadas a efeito
pela pessoa jurídica ou do conjunto de notas fiscais de venda de bem e/ou serviço, a evidenciar a
efetiva base de cálculo apurada para o tributo, que, considerados conjuntamente com as
informações prestadas no recibo de entrega da EFD-Contribuições e na DCTF retificadora,
oferecessem suporte às razões recursais.
A respeito da matéria ora versada, vale lembrar que o onus probandi é encargo
que se atribui àquele que alega o fato, cuja ocorrência se quer evidenciar no processo. Esse
pressuposto é básico no Direito, dispensando maiores explanações por parte desta Conselheira
especificamente quanto ao sentido do velho brocardo.
Acrescento apenas, no tocante à questão específica da prova em compensação,
que a demonstração de certeza e liquidez do crédito é requisito indispensável ao aludido
procedimento, de acordo com o que preceitua o art. 170 do CTN, verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(Grifei)
Uma vez importado para o processo administrativo fiscal, o princípio em comento
teve assento nos arts. 15 e 16, inc. III, do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 15 – A impugnação, formalizada por escrito e instruída com todos os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.903 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902067/2014-21

III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
(Grifei)
Por conclusão, tenho que, na espécie, a pouca documentação coligida não fornece
suporte seguro à alegação de que teria havido erro na apuração da COFINS referente ao período
de apuração em exame e, por conseguinte, ocorrido pagamento a maior, razão pela qual voto por
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital